Tribunal: STF
Processo: Rcl 43960
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cassius Abrahan Mendes Haddad afirma haver a Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, no processo nº 0011150-03.2014.8.26.0320, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.727 e usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como réu em processo crime formalizado ante a suposta prática de crimes contra a honra de promotor de justiça integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco. 
    Sustenta que, embora tenha se manifestado, de forma ofensiva, contra a corrupção, não se justifica a condenação imposta. Alega retaliação.
    Diz instaurado o processo a partir de mensagens trocadas por correio eletrônico, a implicar afronta ao sigilo da comunicação entre advogado e cliente, e de acordo firmado com delator que possui extensa ficha criminal.
    Tem como nula a investigação criminal. Realça realizada exclusivamente pelo Grupo de Atuação Especial, a sinalizar desrespeito ao assentado no recurso extraordinário nº 593.727, no sentido da possibilidade de atuação do Ministério Público desde que de forma subsidiária e fundamentada. Assinala ausente justificativa. 
    Argui a parcialidade dos promotores, no que em jogo calúnia, injúria e difamação contra integrantes do Órgão ministerial, inclusive o responsável pelo procedimento investigatório. 
    Evoca o decidido no inquérito nº 4.831, argumentando imprescindível o levantamento dos sigilos, visando a comprovação das injustiças apontadas.
    Ressalta inobservado o devido processo legal, uma vez não oportunizadas reperguntas aos demais corréus, apontando cerceado o direito de defesa. 
    Discorre sobre a usurpação da competência do Supremo – artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. Afirma envolvido interesse, direto e indireto, de todos os juízes e desembargadores do Estado de São Paulo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão das execuções provisórias das penas impostas nos processos nº 0010962-10.2014.8.26.0320, 0011150-03.2014.8.26.0320 e 0044287-78.2012.8.26.0050, sendo-lhe assegurado o direito de aguardar em liberdade o desfecho da reclamação, bem assim a retirada dos sigilos. Busca a cassação da sentença e a remessa do caso ao Supremo, anulando-se todos os atos judiciais desde a origem. Sucessivamente, pretende a anulação do acordo ou da ação penal, ao menos a partir das alegações finais, determinando-se a apresentação primeiro da defesa escrita do colaborador e, somente após, das alegações finais dos corréus. 
    2. Este processo apenas serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, sob o ângulo da celeridade, inviabilizado. A competência do Supremo é de direito estrito, sendo inviável elastecê-la para além do que previsto na Lei Maior. Não se faz em jogo, considerado o artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, interesse de todos os membros da magistratura, descabendo a declaração, por este Tribunal, do impedimento dos magistrados.
    Em relação à apontada inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 593.727 – Tema nº 184 –, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra pronunciamento atribuído a Juízo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator